Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA no 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de lançamentos a débito em conta bancária do requerente dos valores por esta devidos em razão dos contratos de empréstimos.
II. Questão em discussão
2. A matéria em debate consiste verificar: (I) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme previsão da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (II) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos automáticos como forma de pagamento previamente pactuada.
III. Razões de decidir
3. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual.
4. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva.
5. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022).
7. O cancelamento da autorização de débito automático, nas circunstâncias descritas, implicaria desconstituição de atos jurídicos perfeitos, em violação à autonomia da vontade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.